Tribunal: TJMT
Processo: 1022031-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022031-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).

Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0022358-62.2014.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela executada Flávia Salem Gonçalves,

extinguindo parcialmente o feito em relação a ela, ante a sua ilegitimidade, e, por conseguinte, condenou o Agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a Fazenda Pública Estadual não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente, sendo retificado administrativamente o título executivo sem qualquer contestação.

Alternativamente, defende que os honorários sejam fixados por equidade, eis que a Execução Fiscal prosseguirá com relação à Empresa executada e não há como estimar o proveito econômico obtido.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso, pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 186670183).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge
contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0022358-62.2014.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela executada Flávia Salem Gonçalves,

extinguindo parcialmente o feito em relação a ela, ante a sua ilegitimidade, e, por conseguinte, condenou o Agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 19/05/2014, a Ação de Execução Fiscal n.
0022358-62.2014.8.11.0041
, em face de Extra Caminhões Ltda, Flávia Salem Gonçalves e Pérsio Domingos Briante
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão da Dívida Ativa n. 20141858, no valor total de
R$ 5.191.050,26 (um milhão e cento e noventa e um mil e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS e outras infrações (
ids.
30492635 - Pág. 5/6, autos de origem).

Na data de 14/02/2023, a Executada Flávia Salem Gonçalves opôs Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que não poderia figurar no polo passivo da Execução, em razão da sua ilegitimidade. (id. 109928648 – autos de origem).

Intimada a apresentar a impugnação, a Fazenda Pública manifestou-se argumentando o descabimento da Pré-Executividade, pois as matérias discutidas demandam dilação probatória, bem como alegou que a certidão de dívida ativa descreve o fato gerador do tributo não quitado, bem como sua origem, natureza e o fundamento legal que o embasa, não implicando em nenhum prejuízo à defesa do executado.

O Magistrado Singular, ao analisar os pedidos da Exceção oposta, consignou em sua decisão:

[..]Trata-se de objeção de pré-executividade (id. 109928648) propostas, por meio de advogado constituído, pelos corresponsáveis FLÁVIA SALEM GONÇALVES SILVA indicada na CDA que instruiu a Inicial da Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual.

A excipiente alega, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução uma vez que não eram os diretores da empresa no período em que as infrações ocorreram, sendo parte ilegítima para constar no polo passivo da presente execução fiscal; sustenta sua ilegitimidade com fundamento nos arts. 134 e 135 do CTN, e de que “[...] a sua inclusão no título executivo sido feita de forma discricionária pelo Excepto.”

Intimado o Estado impugnou a exceção; na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi alterada, excluindo da Certidão o nome da corresponsável Flávia Salem (id. 111570021).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de

exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Inclusive, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi alterada, excluindo da certidão o excipiente do polo passivo da execução.

Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar, eis que houve o reconhecimento do pedido por parte do exequente e embora informe que procedeu com a exclusão da excipiente como corresponsáveis, não foi informado pelo fisco qualquer medida anterior para exclusão das corresponsáveis do polo passivo da demanda.

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta pelos excipiente e assim o faço para reconhecer a ilegitimidade da excipiente FLÁVIA SALEM GONÇALVES SILVA e o faço para julgar extinto o processo em relação à mesma nos termos do art. 485, VI do CPC.

Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de pré-executividade, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado conforme os parâmetros constantes no art. 85, §3.º do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, após, deverão os honorários serem reduzidos à metade, conforme art. 90, §4º do CPC.

[...].

Contra esse decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para excluir o sócio do polo passivo, bem como ao critério utilizado para o arbitramento de honorários sucumbenciais, caso sejam devidos.

Pois bem.

Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

A propósito,

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Nessa esteira, agiu com o acerto o Magistrado Singular, pois, de fato, o Agravante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Quanto ao percentual aplicado, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP, em sede de recurso repetitivo, (Tema 1.076), fixou a tese da impossibilidade de fixação de honorários por equidade, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – Destaquei)

Todavia,
em julgados recentes
, o STJ, afastou a aplicabilidade do Tema 1.076, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, de modo que, como neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC/2015, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Por ocasião do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 2100324 - RS (2023/0353197-8), o Ministro Relator Gurgel de Faria, assim consignou:

Anoto, por oportuno, que o presente caso, em que se reconhece o caráter inestimável do proveito econômico resultante do provimento jurisdicional alcançado, não está compreendido na controvérsia dirimida no julgamento do Tema 1.076 do STJ, circunscrita à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

O acórdão ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Precedentes:
AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira T urma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.100.324/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). (Negritei).

Ainda, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Precedentes .

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.). (Negritei).

Portanto, entendo devido o emprego à hipótese dos honorários equitativos, decorrentes da regra do art. 85, § 8º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa maneira, neste caso, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo causídico da Parte Agravada, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada, a fim de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024